Tribunal: TJBA
Processo: 0000562-62.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000562-62.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Evonik Degussa Brasil Ltda e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO, ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES, RODRIGO DE ASSIS TORRES, FABIANO LEMOS DOS SANTOS ALVES GONZAGA, RONALDO LOPES STOFFEL, ANA LUIZA REIS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: Peroxy Bahia Indústria Química Lltda

Advogado(s)
:
ANDRE MONTEIRO DO REGO, DACIANO PUBLIO DE CASTRO, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NOS ACÓRDÃOS. INOCORRÊNCIA.. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Tratam-se de quatro Embargos de Declaração opostos por PEROXY BAHIA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA e pelo ESTADO DA BAHIA contra os acórdãos proferidos nos autos da Apelação Cível nº 0502528-85.2018.8.05.0039 e dos Agravos Internos nºs 0000562-62.2009.8.05.0039.1.AgIntCiv e 0000562-62.2009.8.05.0039.2.AgIntCiv. Alegam vícios formais nos julgados, como omissões, contradições e obscuridades, além de nulidades processuais. Pleiteiam o suprimento dos vícios, prequestionamento legal e, subsidiariamente, efeitos modificativos.

II. Questão em discussão: Discute-se se os acórdãos impugnados incorreram em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos e decisões relativas à violação de segredo industrial, legitimidade das partes, formação de litisconsórcio necessário, valoração da prova pericial, conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos, e regularidade do julgamento em quórum ampliado.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades nos acórdãos embargados, que enfrentaram de forma adequada os argumentos levantados. A conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos decorreu da impossibilidade fática de cumprimento da medida, nos moldes do CPC. A alegada nulidade por ausência de presença em sessão com sustentação oral não se sustenta além de subsidiariamente configurar nulidade de algibeira, repelida no ordenamento pátrio. As alegações sobre inovação recursal e ausência de fundamentação não prosperam, tendo sido devidamente analisadas e afastadas. A controvérsia sobre a violação ao segredo industrial foi suficientemente discutida, inclusive com detalhada análise dos laudos periciais e dos contratos acostados aos autos.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissão, obscuridade ou contradição decisões que analisam de forma fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000562-62.2009.8.05.0039
, em que figuram como Embargantes PEROXY BAHIA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA e ESTADO DA BAHIA e como Embargadas EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA e EVONIK DEGUSSA GMBH.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça